Tribunal: STF
Processo: RE 640623
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PUBLICIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    A questão relativa aos artigos 5º, caput e II, e 37, caput, da Constituição não foi ventilada no acórdão recorrido e nem foi objeto de embargos de declaração. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.